Tribunal: TJMT
Processo: 1023830-32.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023830-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ADEQUADA PARA RESCISÃO ANTECIPADA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por banco contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 50.000,00 em favor de escritório de advocacia, em razão de serviços prestados em dez demandas judiciais, após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (
ii
) estabelecer se ocorreu negativa de prestação jurisdicional; (
iii
) determinar se, diante da rescisão unilateral de contrato de honorários com cláusula de êxito, é cabível o arbitramento judicial e, em caso positivo, qual o valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando a controvérsia é eminentemente jurídica e desnecessária a produção de prova oral, sendo impertinente o depoimento pretendido pela parte.

A rejeição de embargos de declaração devidamente fundamentada não configura negativa de prestação jurisdicional, ainda que a decisão não acolha as teses do embargante.

O contrato de prestação de serviços advocatícios vincula a remuneração principal ao êxito, prevendo adiantamentos, mas não disciplina adequadamente a remuneração na hipótese de rescisão antecipada.

A cláusula contratual que prevê o perecimento do direito a honorários não supre a ausência de critério remuneratório para serviços já prestados, configurando lacuna contratual relevante.

A rescisão unilateral pelo cliente antes da implementação da condição de êxito autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

A aplicação irrestrita da cláusula contratual implicaria enriquecimento sem causa, em afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A frustração da condição de êxito por ato do próprio contratante atrai a incidência do art. 129 do Código Civil.

O termo de quitação genérico, anterior à rescisão e sem especificação de valores ou processos, não afasta o direito ao arbitramento.

O valor arbitrado deve observar os critérios legais de proporcionalidade e razoabilidade, considerando o trabalho realizado, a complexidade das causas e o tempo despendido, justificando a redução do montante fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A rescisão unilateral de contrato de honorários advocatícios com cláusula de êxito, sem previsão adequada de remuneração proporcional, autoriza o arbitramento judicial.

A cláusula contratual que prevê perda do direito a honorários não prevalece quando impede a remuneração por serviços efetivamente prestados.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova pretendida é impertinente e a matéria é exclusivamente de direito.

Termo de quitação genérico não afasta o direito ao arbitramento de honorários sem demonstração inequívoca da quitação das verbas discutidas.

O valor dos honorários arbitrados deve ser ajustado conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos na legislação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CPC, art. 85, §2º; CC,
arts
. 129, 405, 421 e 421-A; Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº1023830-32.2024.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A.
X
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do próprio banco, condenando a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00, correspondente ao arbitramento de honorários no valor de R$ 5.000,00 para cada uma das dez de
mandas judiciais indicadas na inicial, acrescidos de juros pela taxa SELIC a partir da citação, com aplicação exclusiva da referida taxa após a sentença, além da aplicação de honorários sucumbenciais.

A decisão recorrida (ID.357738388), fundamentou-se na premissa de que, embora tenha ocorrido a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo banco demandado, restou demonstrado que o escritório autor efetivamente prestou serviços jurídicos nas demandas mencionadas, razão pela qual faria jus à remuneração proporcional, a ser fixada por arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, considerando-se o trabalho desenvolvido, o tempo despendido e a natureza da
s causas.

Em suas razões recursais (ID.357738394), sustenta o apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral considerada essencial para a elucidação dos fatos controvertidos, especialmente quanto à compreensão e execução das cláusulas contratuais.

Aduz, ainda, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, sob o fundamento de que o magistrado deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas em embargos de declaração, notadamente no que se refere à validade das cláusulas contratuais e aos critérios de arbitramento da verba honorária.

No mérito, afirma que o contrato celebrado entre as partes previa de forma expressa as hipóteses de remuneração, vinculando o pagamento de honorários ao êxito das demandas e à conclusão das etapas contratuais, inexistindo qualquer pedido de revisão ou anulação das cláusulas pactuadas, o que afastaria a possibilidade de intervenção judicial.

Defende que o recorrido não implementou condição essencial para percepção de honorários de êxito, consistente na obtenção de benefício financeiro ao banco, além de já ter recebido valores ao longo da relação contratual, inclusive com quitação, razão pela qual a condenação implicaria enriquecimento indevido.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença ou, sucessivamente, reformá-la para julgar improcedente a demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

Contrarrazões pelo desprovimento em ID.357738398.

Preparo recursal devidamente comprovado em ID.358509385

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

O banco apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova oral, notadamente o depoimento pessoal do representante legal do escritório autor, o qual reputa essencial para o adequado esclarecimento dos fatos controvertidos.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O banco pretendia ouvir o representante do autor para
“esclarecer por que manteve um contrato por mais de 30 anos se não concordava com seus termos (...)”
e
“onde estaria a citada falta de boa-fé contratual(...)”.

Ocorre que não há controvérsiasobre a existência e vigência do contrato por 30 anos; nem sobre a rescisão unilateral em 2020; tampouco, sobre a ausência de previsão de remuneração em caso de rescisão antecipada. A questão éeminentemente jurídica, isto é, saber se, rescindido o contrato de êxito antes da conclusão, o advogado tem direito a arbitramento de honorários.

Logo, o depoimento pessoal pretendido eraimpertinenteeprotelatório, pois não se destinava a esclarecer fatos controvertidos, mas a questionar a legitimidade do próprio direito de ação.

Portanto,não houve cerceamento de defesa.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL)

Eminentes Pares:

O banco alega que os embargos de declaração não foram adequadamente julgados.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que o juízo apreciou os embargos de declaração, rejeitando-os por entender que não havia omissão, contradição ou obscuridade, e que o embargante pretendia rediscutir o mérito.

O fato de a decisão não ter acolhido os embargos não configura negativa de prestação jurisdicional, sobretudo, porque o magistrado fundamentou sua decisão, ainda que de forma sucinta (ID.357738392).

Ademais, todas as questões suscitadas nos embargos foram efetivamente enfrentadas na sentença, ainda que de forma implícita.

Logo, não houve negativa de prestação jurisdicional.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares
:

A controvérsia central consiste em definir se o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes previa, de forma adequada, remuneração para a hipótese de rescisão antecipada antes do implemento do êxito e, em consequência, se é aplicável o arbitramento judicial de honorários nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Pois bem.

Da análise do instrumento contratual (ID.357736063), verifica-se que a avença estabeleceu, na cláusula 6.3, o denominado princípio do benefício financeiro, vinculando a remuneração principal ao resultado econômico obtido, bem como previu, na cláusula 6.7, o pagamento de “adiantamentos” por ocasião da distribuição das ações e da prática de determinados atos processuais.

Por sua vez, a cláusula 17.6 dispôs que, ocorrendo a rescisão, o contratante pagaria à contratada apenas a importância eventualmente devida pelos serviços das etapas já concluídas e pendentes de pagamento, fazendo perecer o direito a qualquer remuneração relativa aos serviços não concluídos.

O banco sustenta que o contrato não se restringia a honorários de êxito, pois previa pagamento por etapas, sendo os adiantamentos forma legítima de remuneração autônoma, além de afirmar a validade e plena eficácia da cláusula 17.6.

Por outro lado, o escritório defende que o contrato era essencialmente de êxito, que os adiantamentos possuíam caráter meramente acessório e eram abatidos da remuneração final, e que a cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não regula de forma adequada a remuneração na hipótese de rescisão antecipada, revelando-se omissa quanto à justa contraprestação pelo trabalho efetivamente prestado.

O art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia estabelece que, na falta de estipulação ou de acordo, os honorários devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de contrato escrito, ainda que preveja pagamento antecipado de parte dos honorários e remuneração vinculada ao êxito, não afasta o cabimento da ação de arbitramento quando ocorre a rescisão antecipada por iniciativa do contratante.

Nesse sentido, destaca-se que, com a revogação unilateral do mandato, o advogado pode optar pelo arbitramento judicial, renunciando às condições originalmente pactuadas, o que afasta a incidência da condição suspensiva relacionada ao êxito.

Durante a vigência do contrato, as regras contratuais eram plenamente válidas e aplicáveis. Contudo, com a rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da implementação da condição de êxito, instaurou-se situação não adequadamente regulada pela avença, qual seja, a existência de serviços advocatícios efetivamente prestados ao longo de vários anos sem a correspondente remuneração.

A cláusula 17.6, ao prever o perecimento do direito, não estabelece critério remuneratório para essa hipótese específica, configurando verdadeira ausência de estipulação nos termos do art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia.

Admitir sua aplicação irrestrita implicaria chancelar enriquecimento sem causa do contratante, em flagrante afronta à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

Além disso, a condição suspensiva relativa ao êxito foi frustrada por ato do próprio devedor, que promoveu a rescisão contratual, atraindo a incidência do art. 129 do Código Civil, segundo o qual se reputa verificada a condição cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte a quem desfavoreceria. Soma-se a isso o direito constitucional do advogado à justa remuneração pelo trabalho prestado, como expressão da valorização do trabalho humano e do livre exercício profissional.

Diante desse contexto, é plenamente aplicável o art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, pois o contrato não disciplinou adequadamente a remuneração devida na hipótese de rescisão antecipada antes do êxito, caracterizando-se a falta de estipulação legalmente relevante.

Não procede a alegação de indevida intervenção judicial em contrato válido, fundada nos
arts
. 421 e 421-A do Código Civil, pois não se está diante de revisão ou anulação de cláusulas contratuais, mas do reconhecimento de lacuna contratual específica.

O arbitramento judicial de honorários constitui providência expressamente prevista em lei para suprir a ausência de estipulação e evitar enriquecimento sem causa, sem violação à autonomia privada, à liberdade contratual ou à presunção de paridade entre as partes.

No tocante ao termo de quitação apresentado pelo banco, verifica-se que se trata de documento genérico, firmado em março de 2020, portanto anterior à rescisão contratual ocorrida em novembro do mesmo ano.

Com efeito, o referido termo não especifica valores, processos ou períodos, limita-se a mencionar adiantamentos pagos durante a vigência contratual e não faz qualquer referência aos processos objeto da presente demanda, tampouco a honorários de êxito ou a eventual rescisão contratual.

À luz da jurisprudência consolidada, documentos dessa natureza não são aptos a afastar o direito ao arbitramento judicial, pois não demonstram, de forma clara e inequívoca, a quitação das verbas ora discutidas.

Passa-se, então, à análise do valor arbitrado.

A sentença fixou honorários no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por processo, totalizando R$50.000,00 (cinquenta mil reais) relativos às 10 causas
de nº
. 0016959-86.2013.8.11.0041; 0827401-65.2018.8.23.0010; 0004678-66.2007.8.11.0055; 0000230-49.2008.8.11.0044; 0014497-30.2011.8.11.0041; 0001874-18.2006.8.11.0005; 0805255-18.2020.8.14.0040; 0007184-67.2012.8.14.0051; 0635430-17.2016.8.04.0001; 0004748-30.2013.8.14.0301.

À luz dos critérios previstos no art. 22, §2º, do Estatuto da Advocacia, em consonância com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, impõe-se considerar o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância das causas, o trabalho efetivamente realizado, o tempo exigido e o valor econômico envolvido.

Os autos demonstram atuação profissional contínua e diligente ao longo de períodos, em processos de execução e ação de cobrança
, todavia, o
trabalho desenvolvido
não envolveu grande complexidade
, de modo que entendo que o “quantum” fixado (R$ 50.000,00) deve ser reduzido para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No que se refere aos juros de mora, correta a sentença ao fixá-los desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, pois a citação válida constitui o devedor em mora, independentemente de a obrigação ter sido quantificada apenas posteriormente. Também correta a aplicação da taxa SELIC, por englobar juros e correção monetária, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados
(R$ 50.000,00)
para
30
.000,00 (
trinta
mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026